Tribunal: TJSP
Processo: 1088442-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Seguradora que se sub-roga nos direitos e ações do segurado, inclusive, no que diz respeito à aplicação do CDC. Circunstância que não a isenta de demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito. Autora que apresentou laudos técnicos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Seguradora que se sub-roga nos direitos e ações do segurado, inclusive, no que diz respeito à aplicação do CDC. Circunstância que não a isenta de demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito. Autora que apresentou laudos técnicos lacônicos e nada incisivos sobre os defeitos encontrados nos eletroeletrônicos e equipamentos do segurado e suas causas determinantes. Seguradora que não preservou os equipamentos danificados para eventual perícia judicial e não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inc. I, do CPC. Precedente desta Colenda 12a Câmara de Direito Privado envolvendo a mesma seguradora. Sentença mantida, com reforço de fundamentação. Recurso desprovido.